Tribunal: TJBA
Processo: 8013596-60.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013596-60.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

IMPETRANTE: GHISLAINE SCHINDLER PFLIEGER ALBIANI ALVES

Advogado(s): JOSE LEITE SARAIVA FILHO, FELIPE ALMEIDA DE FREITAS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APOSENTADA. PRELIMINARES: 1)IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO NESSE SENTIDO. CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS PAGAS NO ATO DE IMPETRAÇÃO; 2)INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OBJETO DO WRIT É A DESCONSTITUIÇÃO DE ATO CONSIDERADO ILEGAL, COM A DECLARAÇÃO DE DIREITO, SEM FORMULAÇÃO DE PEDIDO CONDENATÓRIO. PRELIMINAR REJEITADA; 3)PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL DEVE SER CONTADO A PARTIR DA DATA DA APOSENTADORIA DO SERVIDOR. MÉRITO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADAS NA ATIVA NEM UTILIZADA PARA CONTAGEM DE TEMPO PARA APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A AUSÊNCIA DE GOZO DO DIREITO SE DEU NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO DE QUE O DIREITO NÃO FOI USUFRUÍDO EM BENEFÍCIO DO ESTADO. ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. PREVISÃO NA LEI ESTADUAL DE RENÚNCIA A DIREITO COM A APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. TESES FIRMADAS PELO STF (TEMA 635) E PELO STJ (
TEMA REPETITIVO 1086).
DIREITO DO SERVIDOR PÚBLICO CONVERTER DIREITOS NÃO GOZADOS EM INDENIZAÇÃO. IMPETRANTE LOGROU DEMONSTRAR EXISTÊNCIA DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS DE LICENÇA-PRÊMIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À CONVERSÃO EM PECÚNIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Considerando que
a Impetrante realizou o pagamento das custas e despesas judiciais referentes a esta impetração, não deve ser conhecida a impugnação à gratuidade judiciária formulada pelo Estado da Bahia.

II. A preliminar de inadequação da via eleita deve ser rechaçada, dado que o objeto do presente
writ
é desconstituição de ato administrativo que negou conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída, não há que se falar da utilização do
mandamus
como via de cobrança.

III. O
termo inicial do prazo prescri
cional para conversão de licença prêmio em pecúnia deve ser contado a partir da aposentaria do servidor, o que, no caso em comento, ocorreu em maio de 2023,
independentemente do período aquisitivo, pois até aquele momento o benefício poderia ser gozado.

IV.
A orientação dos Tribunais Superiores é firme no sentido de ser possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública.
“É assegurado ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada responsabilidade objetiva da Administração Pública, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa”
.
(Tema nº 635, STF).
"0
servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço"
(Tema Repetitivo 1086).

V. Embora a Lei Estadual nº 13.471/2015 preveja a obrigatoriedade da fruição das licenças-prêmio até a aposentação do servidor, no caso de eventual passagem à inatividade com saldo de licenças-prêmio não usufruídas, a conversão em pecúnia continua a ser devida, independentemente dos motivos que causaram a não fruição. Precedentes do TJBA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8013596-60.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante GHISLAINE SCHINDLER PFLIEGER ALBIANI ALVES e como Impetrada, a PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, vinculada ao ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes
do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, por unanimidade,
em
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .